Tribunal: STF
Processo: RMS 21314
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. PARECER APROVADO POR MINISTRO DE ESTADO.
ATOS DE PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL S/A. APROPRIAÇÃO, A TÍTULO DE
RETENÇÃO, DE CRÉDITO FISCAL RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ISOF.
EFETUADA POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. COBRANÇA DESSES
VALORES AOS MUNICÍPIOS AGRAVANTES COM BASE NAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
160/90, 171/90, CONVERTIDAS NA LEI 8.033/90, MP 200/90 E DECRETO
Nº 99.374/90. PEDIDO DE IMUNIDADE RECÍPROCA REFERENTE AO ART. 150,
VI, 'A', DA CF. ATO DE CARÁTER NORMATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 266.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.